Tribunal: STJ
Processo: 0808703-15.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098506 - RN(2025/0436192-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599A
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ROBERTO CARLOS ANTONIO JUNIOR - SP426319
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CE028631
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALLAN BRUNO LIMA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
a
.
Súmula n. 115/STJ
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno, diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56442429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c8e2d211-c411-42db-ab1c-46ea22205664

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,
CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.710.759/SP
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF
AgInt na Pet n.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c8e2d211-c411-42db-ab1c-46ea22205664

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098506 - RN(2025/0436192-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599A
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ROBERTO CARLOS ANTONIO JUNIOR - SP426319
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CE028631
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALLAN BRUNO LIMA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
a Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno, diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55851661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:04
Código de Controle do Documento: 0343e829-5876-4104-9ddf-f502dfab2f6c

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,
CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.710.759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet n.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 188-193) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em virtude da Súmula n. 115/STJ.
Em suas razões, a parte alega que (fl. 191):
Ora, se a parte não possuía procuração nos autos no momento da
interposição, é natural que, ao ser intimada para regularizar, providencie um
novo instrumento.
Desta feita, ao outorgar procuração ou substabelecimento ao advogado que
subscreveu o recurso, como fez a Agravante às fls.
a parte está
170/179,
inequivocamente ratificando os atos praticados.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 198).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 183-184):
Cuida-se de Agravo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.,
à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III,
da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55851661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:04
Código de Controle do Documento: 0343e829-5876-4104-9ddf-f502dfab2f6c

É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
Agravo e do Recurso Especial, Dr. ANDRE MENESCAL GUEDES.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato de fls.
foram outorgados ao subscritor dos
170/174,
recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 2.059.568/GO,
DJe de 3.10.2024).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes ao Dr.
ANDRE MENESCAL GUEDES, subscritor do agravo e do recurso especial.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
02/12/2025
129), a parte recorrente não adotou as providências requeridas, porquanto os poderes
consignados no instrumento de mandato de fls.
foram outorgados ao
170/174
subscritor dos recursos em data posterior à de sua interposição, motivo pelo qual não
se pode conhecer da irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do
§ 2o, inc. I, do
não se conhece de recurso
art. 76,
CPC/15,
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
Documento eletrônico VDA55851661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:04
Código de Controle do Documento: 0343e829-5876-4104-9ddf-f502dfab2f6c

essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1710759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/08/2018,
20/08/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.724.522/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/9/2018,
25/9/2018.
Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.447.689/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
14/10/2019,
16/10/2019.

Por fim, é inaplicável o
§ 5o, do CPC no âmbito do STJ, conforme
art. 1.017,
os seguintes precedentes:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA.
§ 5o, DO
INAPLICABILIDADE A
ART. 1.017,
CPC/2015.
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet
Relator Ministro PAULO DE TARSO
12.765/DF,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
26/8/2019,
30/8/2019.
Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:04
Código de Controle do Documento: 0343e829-5876-4104-9ddf-f502dfab2f6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.506 / RN
Número Registro: 2025/0436192-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073781320248205106 08087031520248200000 8073781320248205106 8087031520248200000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599A
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ROBERTO CARLOS ANTONIO JUNIOR - SP426319
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CE028631
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALLAN BRUNO LIMA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599A
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ROBERTO CARLOS ANTONIO JUNIOR - SP426319
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CE028631
Documento eletrônico VDA56428392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: ba84c79b-e5e8-4ad1-bef9-c4bf9e9c2e88

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALLAN BRUNO LIMA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: ba84c79b-e5e8-4ad1-bef9-c4bf9e9c2e88